Tribunal: TRF3
Processo: 5002505-32.2019.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1032/1327)

5002505-32.2019.4.03.6000

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002505-32.2019.4.03.6000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROSANGELA HERRERA

ADVOGADO do(a) APELADO: HEBER ANTONIO BLOEMER - MS20466-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS CRUZ LEAO - MS20243-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JACQUES CARDOSO DA CRUZ - MS7738-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE PROCESSUAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos laborados sob condições especiais. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo diversos períodos especiais e determinando a concessão do benefício desde a DER. Sobreveio apelação do INSS, parcialmente provida por decisão monocrática para diferir o termo inicial dos efeitos financeiros e reconhecer a isenção de custas. Irresignada, a autarquia interpôs agravo interno, sustentando sobrestamento do feito, ausência de interesse processual, fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, afastamento dos honorários advocatícios e aplicação da EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito diante da pendência do Tema 1.124 do STJ; (ii) verificar a existência de interesse processual diante da juntada de documentos apenas em juízo; (iii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; (iv) analisar a possibilidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios; e (v) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora à luz da EC no 136/2025.

III. Razões de decidir

3. A pendência de julgamento do Tema 1.124 do STJ não impede o regular prosseguimento do feito, sendo suficiente a determinação de observância da tese na fase de cumprimento de sentença.

4. O interesse processual está configurado, pois houve requerimento administrativo e resistência da autarquia, não sendo a juntada tardia de documentos apta a afastar a necessidade da tutela jurisdicional.

5. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser diferido para a fase de cumprimento de sentença, com observância da tese a ser fixada no Tema 1.124 do STJ, sem prejuízo da execução dos valores incontroversos desde a citação.

6. Os honorários advocatícios são devidos com fundamento no princípio da causalidade, não sendo afastados pela apresentação de documentos apenas em juízo.

7. Quanto aos consectários legais, diante da lacuna normativa quanto ao período anterior à expedição do requisitório após a EC no 136/2025, aplicam-se os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, admitida adequação superveniente conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002505-32.2019.4.03.6000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HEBER ANTONIO BLOEMER - MS20466-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS CRUZ LEAO - MS20243-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JACQUES CARDOSO DA CRUZ - MS7738-A

APELADO: ROSANGELA HERRERA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 05/04/2019, na qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O feito foi julgado procedente pela 2a Vara Federal de Campo Grande, em sentença proferida em 30/06/2023, condenando o INSS: a reconhecer o exercício de atividade sob condições especiais nos períodos de 01/06/1985 a 06/12/1985, 09/02/1987 a 12/07/1988, 20/09/1988 a 03/07/1989, 01/11/1989 a 06/12/1989, 01/03/1994 a 26/07/1994, 01/12/1994 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 20/02/1996, 01/01/1996 a 13/11/1998, 02/05/2001 a 08/11/2006, 02/07/2007 a 20/05/2008, 21/05/2008 a 27/10/2011 e 01/11/2011 a 03/01/2018; a conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER (03/01/2018); e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros observe o que vier a ser decidido no julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como para reconhecer a isenção do pagamento de custas e emolumentos.

A autarquia interpõe agravo interno sustentando: (a) necessidade de manutenção do sobrestamento do processo, ante a pendência de embargos de declaração no julgamento do Tema 1.124 do STJ; (b) falta de interesse de agir da parte autora, porquanto os Perfis Profissiográficos Previdenciários que embasaram o reconhecimento dos períodos especiais de 29/04/1995 a 03/01/2018 não foram apresentados na esfera administrativa (id. 279914943 – pág. 1/16), com fundamento no Tema 350 do STF e no ARE no 1.567.740/SP; (c) fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação ou na data da juntada dos documentos em juízo; (d) afastamento da condenação em honorários advocatícios; e (e) aplicação da EC no 136/2025 à atualização do débito.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros observe a tese a ser fixada no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça e para reconhecer a isenção de custas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a prolação de decisão monocrática pelo relator não configura violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista a expressa previsão legal de interposição de agravo interno, o que permite a apreciação do tema pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, em sua maior parte os argumentos da agravante não trazem tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação nesse ponto, como se passa a expor.

DO SOBRESTAMENTO

O pedido de sobrestamento não merece acolhimento. A pendência de embargos de declaração no julgamento do Tema 1.124 do STJ não obsta o regular prosseguimento do feito, na medida em que a própria decisão monocrática agravada já determinou a observância da tese que vier a ser definitivamente fixada naquele julgamento na fase de cumprimento de sentença. Desse modo, os interesses da autarquia encontram-se integralmente preservados, sendo desnecessária a paralisação do processo.

DO INTERESSE PROCESSUAL

A exigência do prévio requerimento administrativo, consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 350 (RE 631.240/MG), tem como ratio impedir que o Poder Judiciário seja provocado sem que a Administração tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre a pretensão do segurado. Contudo, tal exigência não pode ser aplicada de forma mecânica e descontextualizada, sob pena de conduzir a resultados incompatíveis com a finalidade protetiva do direito previdenciário.

No caso dos autos, houve requerimento administrativo regularmente formulado, que foi apreciado e indeferido pelo INSS. A circunstância de os Perfis Profissiográficos Previdenciários (id. 279914943 – pág. 1/16) terem sido juntados exclusivamente em juízo não equivale ao denominado "indeferimento forçado", hipótese em que o segurado apresenta requerimento deliberadamente desprovido de documentação essencial para, em seguida, socorrer-se do Poder Judiciário. A pretensão autoral é resistida nos autos, configurando-se o binômio necessidade e adequação que justifica o regular prosseguimento da demanda. Ainda que a juntada tardia dos documentos repercuta no termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, ela não tem o condão de suprimir o interesse processual da parte autora.

Com efeito, a decisão agravada analisou a matéria de forma clara e conclusiva, conforme se observa do seguinte trecho:

"Conforme NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, 'Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado. De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual' (Comentários ao CPC, RT, 19a. ed, pag. 1157, nota 16)

No caso presente, verifica-se que a parte autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria com base em laudos profissiográficos supostamente elaborados após a concessão administrativa do benefício.

O fato de tais laudos terem sido apresentados posteriormente ao requerimento administrativo dirigido ao INSS não afasta o interesse processual, sobretudo porque a pretensão autoral é resistida nos autos.

Ademais, embora a juntada tardia desses documentos possa impactar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, reconheço a presença do binômio necessidade e adequação que justifica o regular prosseguimento da demanda.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada."

DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS

A questão do termo inicial dos efeitos financeiros nas situações em que a prova do direito foi produzida exclusivamente em juízo é exatamente aquela submetida ao julgamento do Tema 1.124 do STJ. A decisão monocrática agravada adotou a solução correta ao diferir a definição do marco inicial para a fase de cumprimento de sentença, momento em que a tese definitiva do STJ deverá ser observada, sem prejuízo da execução dos valores incontroversos desde a citação. Não há, portanto, qualquer equívoco a corrigir nesse ponto, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão agravada:

"Nesta situação, as provas apresentadas somente durante o processo judicial (id. 279914943 – pág. 1/16) foram decisivas para convencer o juízo sobre o direito da parte autora ao benefício solicitado. Por essa razão, o início dos efeitos financeiros do benefício será definido apenas na fase de cumprimento de sentença, momento em que deverá ser observada a tese a ser fixada no julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça. Isso não impede a execução dos valores incontroversos a partir da citação."

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O argumento do INSS no sentido de que não poderia ser condenado em honorários porque a parte autora teria dado causa ao ajuizamento ao não instruir adequadamente o requerimento administrativo não prospera. O Princípio da Causalidade, que rege a fixação da verba sucumbencial, imputa o ônus dos honorários à parte que tornou necessária a instauração ou o prosseguimento do processo. No caso concreto, o INSS resistiu à pretensão formulada e deu causa ao prosseguimento da demanda até a procedência do pedido, sendo devida sua condenação independentemente da origem dos documentos que embasaram o reconhecimento do direito. A decisão agravada foi igualmente precisa nesse ponto:

"É importante esclarecer a comprovação do direito apenas durante o processo judicial não prejudica o interesse processual da parte autora.

No direito previdenciário, esse interesse se manifesta pela utilidade que a decisão judicial pode proporcionar ao autor da ação, considerando o direito alegado na petição inicial. Conforme a teoria da asserção, é a existência de um conflito de interesses que justifica a atuação do Poder Judiciário.

Além disso, essa circunstância não exclui a responsabilidade do Instituto pelo pagamento da sucumbência. Os honorários advocatícios são devidos com base no Princípio da Causalidade.

Mantêm-se os honorários advocatícios nos termos fixados pela sentença."

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS — EC No 136/2025

Neste ponto, assiste razão à autarquia agravante.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE PROCESSUAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos laborados sob condições especiais. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo diversos períodos especiais e determinando a concessão do benefício desde a DER. Sobreveio apelação do INSS, parcialmente provida por decisão monocrática para diferir o termo inicial dos efeitos financeiros e reconhecer a isenção de custas. Irresignada, a autarquia interpôs agravo interno, sustentando sobrestamento do feito, ausência de interesse processual, fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, afastamento dos honorários advocatícios e aplicação da EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito diante da pendência do Tema 1.124 do STJ; (ii) verificar a existência de interesse processual diante da juntada de documentos apenas em juízo; (iii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; (iv) analisar a possibilidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios; e (v) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora à luz da EC no 136/2025.

III. Razões de decidir

3. A pendência de julgamento do Tema 1.124 do STJ não impede o regular prosseguimento do feito, sendo suficiente a determinação de observância da tese na fase de cumprimento de sentença.

4. O interesse processual está configurado, pois houve requerimento administrativo e resistência da autarquia, não sendo a juntada tardia de documentos apta a afastar a necessidade da tutela jurisdicional.

5. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser diferido para a fase de cumprimento de sentença, com observância da tese a ser fixada no Tema 1.124 do STJ, sem prejuízo da execução dos valores incontroversos desde a citação.

6. Os honorários advocatícios são devidos com fundamento no princípio da causalidade, não sendo afastados pela apresentação de documentos apenas em juízo.

7. Quanto aos consectários legais, diante da lacuna normativa quanto ao período anterior à expedição do requisitório após a EC no 136/2025, aplicam-se os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, admitida adequação superveniente conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão